Tribunal: TJMT
Processo: 1018087-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018087-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Elisivo, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (AGRAVANTE), LIDERSTEEL COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA (AGRAVADO), FERNANDA CRISTINA BOLIS - CPF: 066.377.819-08 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE
VIS ATTRACTIVA
– RECURSO PROVIDO.

Transitada em julgado a sentença que encerra falência, encerra-se a
vis attractiva
do juízo universal da falência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020